Tribunal: TJPA
Processo: 0809929-62.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809929-62.2020.8.14.0000
PACIENTE: NAELSON OLIVEIRA MAGALHAES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE BENEVIDES-PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO PREVENTIVA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL. IMPROCEDÊNCIA. CUSTÓDIA MINIMAMENTE JUSTIFICADA E NECESSÁRIA A FIM DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, DA PERICULOSIDADE DO COACTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANÁLISE QUANTO A POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INOCORRÊNCIA. JUÍZO COATOR MANIFESTOU-SE PELA INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS PREVISTAS NO ART.319 DO CPP. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 08/TJPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

No que concerne às alegações de ausência dos requisitos necessários da medida extrema
e de fundamentação idônea e concreta do decreto prisional
, constata-se que não merecem prosperar. O magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis à manutenção do decreto, consubstanciados nas provas colhidas nos autos e laudo toxicológico. Verificou, ainda, a demonstração da gravidade concreta do delito, a revelar a acentuada periculosidade do coacto, ressaltando, inclusive, natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos. Decidiu, assim, pela necessidade de manutenção da custódia cautelar para assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal, a aplicação da lei penal. Percebe-se, portanto, que a decisão que decretou a prisão cautelar e a que indeferiu o pedido de sua revogação se encontram minimamente fundamentadas na necessidade de garantia à ordem pública e aplicação da lei penal, vez que evidenciada a potencialidade lesiva da infração e a periculosidade social do paciente, ante a natureza e quantidade de material tóxico apreendido.

2.

Ao contrário do que quer fazer crer o impetrante, o juízo coator analisou a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, entendendo pela insuficiência das cautelares e, consequentemente, pela manutenção da segregação.

3.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

4.

Ordem denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e
denegar
a Ordem impetrada, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Des.
Milton Augusto de Brito Nobre
.

Belém, 22 outubro de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de Naelson Oliveira Magalhães, acusado da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, preso em flagrante delito no dia 05/09/2020, sendo sua custódia convertida em preventiva em 24/09/2020, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides.

Narram os autos, em síntese, que policiais militares realizavam rondas pela cidade de Benevides e em frente ao Bar da Loira, localizado na Rodovia PA 391, próximo ao trevo de Mosqueiro, abordaram algumas pessoas, no ato da abordagem foi encontrado com Naelson Oliveira Magalhães (coacto) 55 (cinquenta e cinco) papelotes de maconha, com Izabel Flauciane Silva de Souza 61 (sessenta e um) papelotes de cocaína e 31 (trinta e um) papelotes de oxi e com Isailson Karlos Souza Silva 75 (setenta e cinco) papelotes de cocaína.

A impetrante afirma que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis,
alegando, em suma: a) ausência dos requisitos necessários da custódia preventiva e de fundamentação idônea e concreta do decreto prisional; b) juízo
a quo
não avaliou a possibilidade de imposição das medidas cautelares diversas da prisão; c) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esse motivo, requereu a concessão liminar da Ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa responder em liberdade a ação penal, com aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. A liminar foi indeferida por estarem ausentes os elementos de sua concessão. As informações foram devidamente prestadas.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações prestadas que “no dia 05 de setembro de 2020, por volta das 01h50, na rodovia PA-391, próximo ao trevo de Mosqueiro, Benevides/PA, policiais militares estavam em ronda pelo município, instante em que abordaram alguns indivíduos em frente ao “Bar da Loira”. Na ocasião, ao ser realizada revista pessoal em algumas pessoas, foi encontrado em poder do paciente NAELSON, 55 (cinquenta e cinco) embalagens confeccionadas em filme plástico incolor, contendo no seu interior a substância conhecida como Maconha. Ato contínuo, foi realizado revista pessoal em Izabel Flauciane Silva de Sousa, sendo encontrado com a mesma 91 (noventa e uma) petecas confeccionadas em plástico incolor, contendo a substância conhecida como Cocaína. E, com Isailson Karlos Souza Silva, foi encontrado 75 (setenta e cinco) petecas confeccionadas em pedaços de plástico, contendo a substância conhecida como Cocaína. Diante disso, o paciente NAELSON juntamente com os demais acusados foram presos em flagrante. A prisão foi convertida em preventiva, em 06 de setembro de 2020. O Ministério Público ofereceu a Denúncia em 14 de setembro 2020. Atualmente, o processo se encontra acautelado em cartório, aguardando Defesa prévia do paciente, tendo em vista que o paciente foi notificado em 06 de outubro de 2020. Quanto aos antecedentes, de acordo com a certidão dos autos, o paciente ainda não possui condenação transitada em julgado”. Decisão proferida em 24/09/2020, indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente.

Eis a suma dos fatos.

No que concerne às alegações de ausência dos requisitos necessários da medida extrema
e de fundamentação idônea e concreta do decreto prisional
, constata-se que não merecem prosperar. O magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis à manutenção do decreto, consubstanciados nas provas colhidas nos autos e laudo toxicológico. Verificou, ainda, a demonstração da gravidade concreta do delito, a revelar a acentuada periculosidade do coacto, ressaltando, inclusive, natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos. Decidiu, assim, pela necessidade de manutenção da custódia cautelar para assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal, a aplicação da lei penal.

Percebe-se, portanto, que a decisão que decretou a prisão cautelar e a que indeferiu o pedido de sua revogação se encontram minimamente fundamentadas na necessidade de garantia à ordem pública e aplicação da lei penal, vez que evidenciada a potencialidade lesiva da infração e a periculosidade social do paciente, ante a natureza e quantidade de material tóxico apreendido (
55 (cinquenta e cinco) embalagens confeccionadas em filme plástico incolor, contendo no seu interior a substância conhecida como Maconha, com o ora paciente; 91 (noventa e uma) petecas confeccionadas em plástico incolor, contendo a substância conhecida como Cocaína, com a corré Izabel Flauciane Silva de Sousa; e 75 (setenta e cinco) petecas confeccionadas em pedaços de plástico, contendo a substância conhecida como Cocaína, com Isailson Karlos Souza Silva
), além do seu elevado poder deletério.

Outrossim, ao contrário do que quer fazer crer a impetrante, o juízo coator analisou a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, entendendo pela insuficiência das medidas cautelares e, consequentemente, pela manutenção da segregação.

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa. Vale ressaltar que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, em relação as alegadas
condições favoráveis do paciente
, é pacífico na jurisprudência desta Corte que tais circunstâncias não configuram óbice para a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para manutenção da custódia cautelar, conforme enunciado da Súmula nº 08/TJPA.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço e
DENEGO
a ordem impetrada, nos termos da fundamentação. É como voto.

É o meu voto.

Belém, 20 de outubro de 2020

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/10/2020